Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018557-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCAS ALVAREZ - CPF: 036.671.481-35 (AGRAVADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL (MÉDICO LEGISTA) - 1º COLOCADO NA

PROVA OBJETIVA – ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIMINAR MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

À míngua de elementos novos, não cabe reforma da decisão que negou o efeito suspensivo àquela que determinou ao Estado de Mato Grosso incluir na lista de recomendados da fase de investigação social, do concurso da Secretária de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil: Médico Psiquiatra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão, por mim proferida, que, não concedeu efeito suspensivo, em Agravo de Instrumento, à decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso proceder a inclusão do Agravado na lista de recomendados da fase de investigação social, do concurso da Secretária de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil: Médico Psiquiatra (id. 144695676).

Busca a reforma da decisão recorrida, sob o argumento de que o Agravado foi eliminado do Concurso Público da Secretária de Segurança Pública deste Estado, regido pelo Edital n. 002/2022-SEGES/SESP, por não atender ao requisito previsto no item 18.10, do instrumento convocatório (inexistência de fato desabonador da conduta do candidato).

Insiste que a fase de investigação social do certame tem caráter eliminatório e o Agravado, na condição de candidato, não cumpriu com a exigência do edital do certame, já que fora constatada existência de Boletim de Ocorrência e Ação Penal deflagrados contra ele, o que implica em fato desabonador de sua conduta e eliminação do concurso, nos termos do item 18.11 do instrumento convocatório.

Ao final, postulou o juízo de retratação. No mérito, o
provimento do recurso para reformar a decisão recorrida (id. 150747681).

O agravado contraminutou rechaçando os argumentos aventados no Agravo Interno (id. 153863199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se
de
Recurso de

Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de decisão monocrática
que não suspendeu os efeitos daquela proferida em Mandado de Segurança, que determinou a inclusão do Agravado na lista de recomendados da fase de investigação social, do concurso da Secretária de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil: Médico Psiquiatra (id. 144695676).

A ação mandamental visa a suspensão do ato administrativo do Diretor-Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC que eliminou o Impetrante, ora Agravado,

do Concurso Público da Secretaria de Segurança Pública, cargo de Perito Oficial Médico Legista, na fase de investigação social, pelo fato de identificar contra o candidato registro de boletim de ocorrência e ação penal,

o que lhe permite prosseguir nas demais fases do certame.

Como bem assinalado na decisão agravada,

consta que o Agravado foi aprovado em primeiro lugar, na prova objetiva para o
concurso público da Secretaria de Segurança Pública, para o cargo de Perito Oficial Médico Legista – Perfil: Médico Legista Psiquiatra, mas foi

“não recomendado”, na fase de investigação social, o que acarretou a sua eliminação no certame, pelo fato de não atender ao requisito do item 18.10, do edital do referido certame, já que foi identificado contra ele o Boletim de Ocorrência n. 2011.311087, por crime de lesão corporal, ocorrido na cidade de Cuiabá (id 89197164) e, ainda, uma Ação Penal, por crime da mesma natureza, praticado no Estado de São Paulo, cuja condenação lhe impôs pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, em 25/06/2021 (id 89197169, pág. 2).

Não se revela perigo de dano a suspensão da decisão que eliminou o candidato do referido concurso, na fase de investigação social, notadamente porque a jurisprudência entende que quando não há trânsito em julgado da sentença, o juiz deve ser mais cauteloso e sopesar o princípio penal do estado de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88),
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1.
Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 930099 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103

DIVULG 19-05-2016

PUBLIC 20-05-2016) (Grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900/DF. REPERCUSSÃO GERAL.

1. "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 08/02/2008, DJe-055 DIVULG 27-03- 2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-11 PP-01971 ) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 55.847/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

Portanto, nessa fase processual,

em que se observa apenas o acerto ou desacerto do
decisuim
, a manutenção da decisão guerreada, que não suspendeu a antecipação da tutela concedida pelo magistrado singular, traduz-se na melhor opção para a hipótese.

Com não há elementos novos capazes de subsidiar a eventual modificação da decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em foco e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023